Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO. CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz, na função de dirigir o processo, poderes de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Códex para a satisfação da obrigação.
3. Sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).
4. Recurso parcialmente provido.